Tribunal: CARF
Processo: 18108.002421/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.002421/2007-17
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.988 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
L'ATELIER MÓVEIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro Ana Paula
Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-004.052, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002421/2007-17
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002421/2007-17

Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica
ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Incide na espécie a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, para as obrigações principais, se mais benéficas ao contribuinte.
A partir da competência 12/2008, há que ser aplicado o artigo 35-A, da Lei n.o 8.212/91,
na redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941, multa de ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que
votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a comparação da multa mais benéfica ao contribuinte deve ser feita mediante a
comparação entre a) o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) a multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35‐A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, mas não apresentou contrarrazões e nem recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento,
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas pela Lei 11941/2009.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.988 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002421/2007-17

Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital